Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DOAÇÃO. NEGÓCIO JURIDICO. REQUISITOS FORMAIS. INVALIDADE. INSTRUMENTO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A escritura pública é essencial para a validade do negócio jurídico de transferência de direitos reais sobre imóvel de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. (art. 108 do Código Civil)
2. Se o valor do bem imóvel está acima do montante que admite celebração por instrumento particular, resulta que ainda que tenha havido animus de doar, se não se valeu de instrumento público, que é da substância do ato, tem-se por inválido a alegada doação, consistente em meras atas de assembleias gerais extraordinárias da agremiação religiosa requerida, por infringência aos mencionados dispositivos legais.
3. RECURSO IMPROVIDO.